Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INICIADO PARA RECEBIMENTO DE VALORES ATINENTES À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUCUMBÊNCIA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE DANOS ESTÉTICOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM O CENÁRIO DE VITÓRIA E DERROTA. DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO PELO RÉU E PEDIDO DE RETENÇÃO DA QUANTIA REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. PROTEÇÃO AO DIREITO DO PATRONO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA POSTULAR O RECEBIMENTO. ANUÊNCIA DO AUTOR SUCUMBENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. O indeferimento do pedido de retenção teve por escopo resguardar o direito do patrono do agravante à verba honorária que lhe cabe, uma vez que a postulação foi feita pela parte e não em nome dele.
2. Conforme precedente do c. STJ (Súmula 306), a despeito de a verba relativa à sucumbência constituir direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-la.
3. Ademais, os advogados que atuaram na fase de conhecimento, defendendo os interesses da agravante, são os mesmos que atuam na fase de cumprimento de sentença, o que reforça a lisura do comportamento da parte, bem como evita o ajuizamento de nova ação somente para buscar referido crédito, dando agilidade à prestação jurisdicional.
4. Havendo anuência do agravado, que é o autor do cumprimento de sentença, mas, também, devedor da verba honorária ora perseguida, mostra-se contraproducente e equivocado o indeferimento do pedido de retenção de parte do valor depositado para pagamento da referida verba.
5. Recurso provido.